Tribunal: CARF
Processo: 10735.908620/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10735.908620/2009­02
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.317 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
7 de maio de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
TRATEC TRATORES, CONSTRUCOES E PINTURAS
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, à Unidade de Origem, para que esta intime a recorrente a
apresentar os livros razão (e/ou diário geral), notas fiscais e contratos e demais documentos
(não anexados aos autos) e outros mais, se entender necessários, para concluir (ou não) se está
correta a aplicação do percentual de presunção do lucro presumido e, consequentemente, a
existência do crédito ora pleiteado.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 12­
41.546, da 8a Turma da DRJ/RJ1, que considerou improcedente a manifestação de

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.908620/2009-02
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.908620/2009­02
Resolução no 1001­000.317
S1­C0T1
Fl. 91

2
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 33237.54991.190107.1.3.04­0339.
A ora recorrente alegou, em sua defesa, que, por erro na interpretação da lei,
aplicou coeficiente de 32% quando o correto seria 8% o que gerou o pagamento a maior.
Acrescenta que pratica atividades na área da construção civil, com emprego de materiais na
execução dos serviços e que retificou a DCTF em 02/07/2009.
A DRJ menciona que a retificação da DCTF, de fato, ocorreu antes da ciência
do despacho decisório, mas, que não houve a comprovação do erro cometido, nos termos do
artigo 147, parágrafo 1°, do Código Tributário Nacional ­ CTN.
Assim, decidiu:
Da análise dos autos, verifica­se que não foram juntados quando da apresentação
da manifestação de inconformidade cópias de livros e documentos de sua escrituração
fiscal/contábil que demonstrem o equivoco, não sendo suficiente a simples entrega de
nova DCTF.
A interessada alega erro na aplicação do coeficiente de determinação do lucro
presumido, que pratica atividade na área da construção civil com emprego de materiais
na execução dos serviços.
Assim sendo, deveria apresentar contrato de prestação de serviços, notas fiscais e
escrituração para que se comprove tal fato, já que de acordo com a IN SRF n° 480, de
2004, após as alterações da IN SRF n° 539, de 2005, a possibilidade de redução do
percentual (de 32% para 8%) de apuração da base de cálculo do IRPJ nas atividades de
construção por empreitada aplica­se apenas quando o serviço de construção por
empreitada com emprego de materiais consistir na contratação por empreitada de
construção civil, na modalidade total, na qual o empreiteiro se comprometa a fornecer
todos os materiais indispensáveis à execução da empreitada, sendo tais materiais
incorporados à obra.
Cientificada em 09/05/2012, a recorrente apresentou o recurso voluntário em
23/05/2012, consoante despacho de encaminhamento anexado à fl 102.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, considerado
tempestivo, nos termos do despacho de encaminhamento, anexado à fl 103, que apresenta os
demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu
conheço.
Em seu recurso voluntário, a recorrente apresenta uma preliminar que, na
verdade, representa uma descrição de fatos e reitera as alegações feitas em sua manifestação de
inconformidade, afirmando que pratica atividades de construção civil sempre com o emprego
de materiais que são incorporados à obra e que, por erro de interpretação da lei, utilizou o
percentual de presunção do lucro presumido de 32%, quando o correto deveria ter sido de 8%.
Em resumo:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.908620/2009­02
Resolução no 1001­000.317
S1­C0T1
Fl. 92

3
No Acórdão 12­41.546 da 8a Turma da DRT/R.11, na decisão de indeferimento
do crédito, os Srs. Julgadores apontam como motivo, a não juntada dos contratos de
prestação de serviços, notas fiscais e escrituração para que comprove os fatos. Os
documentos existem para provar os fatos. O motivo de não anexá­los na "Manifestação
de Inconformidade", foi devido à quantidade dos mesmos, que como pode ser
comprovado agora, torna o procedimento difícil, até para a recepção pelos funcionários
da Receita Federal.
Como todo o ano calendário de 2005, foi tributado erroneamente, o valor pago a
maior, foi significativo, dando origens a várias PER/DCOMPs e também a várias
manifestações de inconformidade, dando origem por conseqüência , ao mesmo número
de processos. Embora independentes, mas todos com a mesma origem, os mesmos
fatos, divergindo apenas no valor do crédito e tributo, ora 'TR" ora "CSLL' As
manifestações de inconformidade, também tiveram todas, os mesmos argumentos de
esclarecimentos e justificativas, para o reconhecimento do crédito utilizado nas
PER/DCOMPs.
A recorrente diz ter anexado cópias de livro diário, livro de entrada de ISS,
notas fiscais e contratos de prestação de serviços, além de outros.
Entretanto, tais documentos não foram anexados a estes autos, porém, verifica­
se que a recorrente juntou as mencionadas cópias de livros contábeis e fiscais, notas fiscais e
contratos aos processos de n° 10735.901891/2010­62 e n° 10735.907380/2009­11, em
julgamento nesta sessão e por este mesmo relator.
Não restam dúvidas, que é dever da recorrente apresentar as devidas provas de
seu erro, consoante o artigo 373, do Código de Processo Civil ­ CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A escrita contábil faz prova a favor do contribuinte, consoante o art. 923 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (revogado pelo de n°
Decreto 9.580/2018):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
O art. 170, do CTN dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.(meu grifo).
Para se ter a mencionada certeza e liquidez é necessário fazer a prova do seu
direito. Este CARF tem se notabilizado em acatar o recebimento de provas em qualquer fase do
processo em homenagem ao princípio da verdade material que alicerça o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.908620/2009­02
Resolução no 1001­000.317
S1­C0T1
Fl. 93

4
No entanto, como nada foi juntado ao presente processo, mas, juntado aos outros
dois, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à unidade de origem para
que esta intime a recorrente a apresentar os livros razão (e/ou diário geral), notas fiscais,
contratos e demais documentos (não anexados aos autos) e outros mais, se entender
necessários, para concluir (ou não) se está correta a aplicação do percentual de presunção do
lucro presumido e, consequentemente, a existência do crédito pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital